Tribunal: TJDFT
Processo: 0727348-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727348-39.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA BASTOS RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ONERAÇÃO EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES CONTRATUAIS EXPRESSAS E ANUÍDAS LIVREMENTE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MERO REFERENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. 2 – Segundo o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, uma vez que a mencionada taxa possui a natureza apenas referencial. Assim, não há abusividade quando a taxa de juros livremente pactuada pelas partes não ultrapassa consideravelmente a média praticada pelo mercado em operações semelhantes na época da contratação. 3 – É regra comezinha da ciência econômica que o risco determina o custo do dinheiro. Por isso, as taxas de juros em contratos de mútuo são proporcionais à probabilidade de devolução da quantia mutuada na data aprazada, sendo certo que a Ré direciona sua atuação prioritariamente a clientes que se encontram com o nome comprometido para obtenção de empréstimos perante a maioria das instituições financeiras, pois, com anotações precedentes, ou outras situações que representem maior risco de inadimplemento, é previsível que as taxas praticadas pela Ré possam ser elevadas. 4 – Consideradas as peculiaridades do caso, especialmente que o risco de inadimplência no segmento de contratos para pessoas negativadas ou com baixo score de crédito é grande, as taxas de juros previstas nos ajustes celebrados entre as partes não representam abuso, decorrendo do livre exercício da liberdade de contratar, estando evidente, assim, que a onerosidade do contrato era previsível desde o início, tendo o consumidor aderido voluntariamente às condições do negócio jurídico ao assinar os instrumentos contratuais. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 927 e incisos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado contraria veementemente matéria já decidida com efeito vinculante no tema 24 dos recursos especiais repetitivos do STJ (REsp 1.061.530/RS), que admite a revisão dos juros remuneratórios quando for constatada a abusividade nos contratos firmados entre as partes, a qual restou comprovada no caso concreto. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILSON SALES BELCHIOR, OAB/DF 33.615 (ID 40093504). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 927 e incisos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “tenho que as taxas de juros previstas nos ajustes celebrados entre as partes não representam abuso, decorrendo do livre exercício da liberdade de contratar” (ID 36572305), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MORA CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 2. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno provido para, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.970.353/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Determino que todas as publicações e intimações relativas ao recorrido sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILSON SALES BELCHIOR, OAB/DF 33.615 (ID 40093504). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025